Tribunal: STF
Processo: RE 75521
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
- AGRARIO. LAVOURA CANAVIEIRA. ACUCAR E ALCOOL. PREÇOS ASSEGURADOS
AOS PLANTADORES DE CANA (ART. 87 DO ESTATUTO DA LAVOURA CANAVIEIRA,
DECRETO-LEI N. 3.855, DE 21.11.41; ART. 2 DA LEI N. 4.071, DE
15.6.62). INVALIDADE DOS PARAGRAFOS 1. E 2 DO ART. 48 DA RESOLUÇÃO
N. 1.853, DE 26.8.64, DO  INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL, QUANDO
ESTABELECERAM PARA A TONELADA DE CANA PREÇOS EM CORRESPONDENCIA COM
O RENDIMENTO INDUSTRIAL MEDIO REGIONAL (90 KG NORTE-NORDESTE E
94 KG CENTRO-SUL), AO EM VEZ DO RENDIMENTO INDUSTRIAL MEDIO DE CADA
ESTADO, CONSOANTE DISPOEM AS NORMAS LEGAIS ACIMA CITADAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
QUESTÕES NELE SUSCITADAS (SÚMULA 282).